Tribunal: TJDFT
Processo: 0015173-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0015173-70.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE MANGIA BOURGUIGNON APELADOS: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE ILMA MANGIA BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BOURGUIGNON, DANIEL MANGIA BRIOSO, JOSE ROBERTO BOURGUIGNON REPRESENTANTES LEGAIS: JACQUELINE MANGIA BOURGUIGNON, GABRIELA FERNANDA DE SOUZA BOURGUIGNON, JANAINA BOURGUIGNON BRACONI DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jacqueline Mangia Bourguignon contra a sentença proferida pela 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Ilma Mangia Bourguignon e José Carlos Bourguignon (proc. no 0015173-70.2015.8.07.0001), seus pais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI, ID no 50051164). 2. Como consequência da sucumbência, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios. 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 52000780). 5. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 52316379. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Apesar de regularmente intimada, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante a juntada de documentos, a necessidade atual de manutenção do benefício excepcional da gratuidade de justiça, o que conduz à revogação. Dispositivo 17. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 18. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro